Tribunal: TJMT
Processo: 0048533-24.2011.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0048533-24.2011.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA BATISTA DA SILVA MARTINS - CPF: 405.997.441-20 (RECORRIDO), MYRIAN PAVAN SCHENKEL - CPF: 714.053.991-04 (ADVOGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.189.513/0001-31 (RECORRENTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), ERVIDES FIDENCIO KLAUK - CPF: 003.973.859-00 (RECORRENTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (RECORRENTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 0048533-24.2011.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:
ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR E SIMONI FANAIA KLAUK.

Recorrida(s)
: JOANA BATISTA DA SILVA MARTINS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 136 do CPC) – ATO JUDICIAL QUE NÃO PODE SER DESAFIADO PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197261302, que acolheu a manifestação da parte exequente, decretando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que os bens particulares dos sócios
Elvis Antonio Klauk Júnior e Simoni Fanaia Klauk
e
Elvis Antônio Klauk
sejam atingidos pela execução, cujo valor deverá ser pago no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imediata penhora.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1) A ausência dos requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada;

2) A ausência de responsabilidade do sócio retirante em relação a evento danoso causado após a sua retirada da sociedade;

3) A ilegitimidade passiva dos recorrentes.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, vê-se que o presente recurso
não merece ser conhecido.

Isso porque, o artigo 136 do Código de Processo Civil, que disciplina o processamento de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que
:

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária,
o incidente será resolvido por decisão interlocutória
.
(grifei)

Logo, constata-se que
o ato judicial atacado possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontado por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO
.
DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.

NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

NÃO CABIMENTO DE RECURSO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXECUÇÃO NÃO ENCERRADA
. JULGADOS DESTA TURMA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0006779-74.2018.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal, j. 09-11-2022).

Destaquei.

RECURSO INOMINADO
.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE
.
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
(CPC, ART. 136). NÃO CABIMENTO DE RECURSO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0034463-56.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR -

J. 18.02.2022)
. Destaquei.

RECURSO INOMINADO
EM FACE DE DECISÃO QUE
ACOLHE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.

NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
,
INDEPENDENTEMENTE DO NOME OU FORMA QUE SE LHE ATRIBUA
. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIOS DISTINTOS, EM GRANDE PARTE, DO SISTEMA TRADICIONAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPÇÃO DO LEGISLADOR POR ABDICAR DE PARTE DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM PROL DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, NAS CAUSAS QUE DEFINIU COMO DE MENOR COMPLEXIDADE. SISTEMA DELIBERADAMENTE ESTRUTURADO DE MODO A BANIR AS CRISES PROCEDIMENTAIS. PRINCÍPIO RECURSAL DA TAXATIVIDADE.
IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS.
REGRA GERAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, SEM EXCEÇÕES NO ÂMBITO ESPECÍFICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO PLENAMENTE CONTEMPLADO NA LEI Nº 9.099/95.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
(TJSC, Recurso Inominado n. 5007273-07.2019.8.24.0075, de Tubarão, Relator Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, Terceira Turma de Recursos, j. 24.11.2021).
Destaquei.

No caso, constata-se que a parte recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno os recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024